Tribunal: STF
Processo: ADI 6645
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas processuais dos entes públicos, como o prazo recursal em dobro e a intimação pessoal, não são aplicáveis aos processos controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.